Tribunal: TJBA
Processo: 0015390-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015390-12.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L V COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BETHA BRITO NOVA, RODRIGO BRITO DA NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EMBARGADO. SÚMULA 240/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por L V Comércio e Distribuição de Cosméticos Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A apelante sustenta que não houve aperfeiçoamento da citação/intimação pessoal e que a extinção seria indevida. Consta dos autos que o juízo determinou a intimação pessoal da embargante para promover o andamento do feito em 5 dias, sob pena de extinção (ID 95395805). Juntou-se AR recebido (ID 95395811) e certidão cartorária informando o transcurso do prazo in albis (ID 95395813). Sobreveio sentença reconhecendo abandono da causa, considerando inclusive o disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a extinção dos embargos à execução por abandono da causa poderia ser declarada sem requerimento expresso do embargado, à luz do art. 485, §1º, do CPC e da Súmula 240/STJ, ainda que configurada a inércia da parte autora.

III. Razões de decidir
3. O art. 485, §1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, requisito atendido nos autos.
4. Entretanto, conforme a Súmula 240/STJ, a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, entendimento aplicável também aos processos de execução e respectivos embargos, conforme precedentes recentes do STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na ExeMS 9.682/DF; REsp 1.954.717/DF) reafirma que a extinção do processo por abandono não pode ocorrer de ofício, devendo ser oportunizado ao réu manifestar eventual interesse no prosseguimento da demanda.
6. No caso concreto, inexiste requerimento do embargado solicitando a extinção, razão pela qual a sentença incorreu em nulidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento dos embargos à execução.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240/STJ. 2. A declaração de abandono sem tal requerimento implica nulidade da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0015390-12.2011.8.05.0001,
em que figura como apelante
L V COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)